Tribunal: TJMT
Processo: 1023192-22.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023192-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINES VILLALBA CRESQUI - CPF: 528.493.331-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada, devem ser
mantidas
em Agravo Interno.

O parcelamento da dívida de cartão de crédito, após 30 dias de inadimplência, não configura conduta ilícita.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1023192-22.2024.8.11.0001

Agravante:
MARINES VILLALBA CRESQUI

Agravado
:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARINES VILLALBA CRESQUI

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO BMG S.A.
Sustentou
que: a)
possui

cartão
de
crédito
que é
administrado
pela
parte

reclamada
; b) no
mês
de
outubro
/2023 a
fatura

foi

quitada
com
atraso
; c)
em

virtude
do
atraso
,
houve
o
parcelamento

automático
do
saldo

devedor
da
referida

fatura
; d)
contatou
a
parte

reclamada

administrativamente
a
fim
de
solucionar
o impasse,
sem

êxito
; e) no
mês
de
fevereiro
/2024 a
parte

reclamada

realizou
novo
parcelamento

automático
,
sem
o
seu

consentimento
.
Requereu
o
cancelamento
dos
parcelamentos

realizados
pela
parte

reclamada
, a
devolução

em
dobro dos
valores
que
pagou

indevidamente
,
além
de
indenização

por

danos

morais
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
regularidade
do
parcelamento

realizado
pela
parte

reclamada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que: a) o
parcelamento

realizado
pela
instituição

financeira

reclamada
a
coloca

em

situação

muito

desvantajosa
; b) o
parcelamento

só

apresenta

benefícios
para a
parte

reclamada
; c)
foram

realizados

parcelamentos

extensos
,
tornando
o valor da
dívida

muito
alto.
Requereu
o
provimento
do
agravo

interno
, para
reformar
a
decisão

monocrática
e
julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamante, ora
agravante,

alegou
que o parcelamento realizado pela parte reclamada somente foi vantajoso para a instituição financeira.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

A instituição financeira poderá cobrar juros de saldo devedor de fatura de cartão de crédito por meio de crédito rotativo, durante 30 dias, ocasião em que deverá proporcionar ao devedor linha
de crédito para pagamento parcelado com encargos financeiros mais vantajosos (
arts

1
e 2º da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN). Nesse sentido: TJMT - N.U 1020231-84.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 04/09/2020,
Publ
icado
no DJE 10/09/
2020,N
.U
1072757-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023
eN.U
1015177-95.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO B
ORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023. O parcelamento da dívida em cartão de crédito, após 30 dias de inadimplência, com encargos mais favoráveis, não configura conduta ilícita, mas imposição normati
va para beneficiar o consumidor.

No presente caso, nota-se que a parte reclamante não vinha,
sucessivamente, pagamento
a fatura integral do seu cartão de crédito, justificando o parcelamento da dívida com encargos mais favoráveis. Se a parte credora de
sejasse efetuar o pagamento antecipado do parcelamento, era necessário que
efetuasse contato com a central de atendimento com a solicitação necessária, contudo não há evidência neste sentido.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que o
parcelamento da dívida de cartão de crédito, após 30 dias de inadimplência, não configura conduta ilícita.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. DÍVIDA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O
recorrente

não

realizou
o
pagamento

mínimo

exigido

na

fatura

vencida

em

setembro
de 2023, o que
resultou
no
parcelamento

automático
do
saldo

remanescente
,
conforme

previsto
no
contrato
e
na

Resolução

nº
4.549/2017 do Banco Central do
Brasil
. 4. O
recorrente

não

comprovou
que
o

pagamento

realizado

em

janeiro
de 2024
quitava

integralmente

todos

os

valores

devidos
,
enquanto

a

instituição

financeira

demonstrou

a

origem
da
cobrança
,
cumprindo
o
ônus

probatório
que
lhe

competia
,
conforme
o art. 6º, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. 5. A
cobrança

não

foi
irregular, pois
decorria
de
dívida

legítima
,
não

configurando

abuso

por

parte
do banco. 6. O
dano
moral
não
se
configura
,
uma

vez
que
não

houve

inscrição
do
nome
do
recorrente

em

cadastros

restritivos

nem

constrangimento
que
extrapolasse
o
mero

aborrecimento

cotidiano
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso

desprovido
. (N.U 1045528-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/03/2025,
publicado
no DJE 13/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.

In
casu
, o
parcelamento

automático
do
saldo

devedor
,
foi

realizado
com base
na

regra

prevista

na

Resolução
nº 4.549 do Banco Central,
após
o
adimplemento

parcial
da
fatura
,
portanto
,
inexiste
o
ato

ilícito

alegado
,
até

mesmo

porque
a
parte

consumidora

pagou
a
dívida
e
não

apresentou

nos
autos
nenhum

indicativo
de que a
modalidade

oferecida
pela
instituição
era
mais

onerosa
do que
outras

disponíveis
. 5.
Ausência
de
irregularidade

na

prática
do
reclamado
, pois
agiu
de
acordo
com a norma
editada

pelo
Banco Central e,
em

sendo

lícito
o
agir
do
mesmo
,
não

há
que se
falar

em

inexistência
de
débito
e
danos

materiais
. 4. Para a
configuração
do
dano
moral é
necessária

comprovação
de
violação

a

algum

direito
de
personalidade
,
conforme

dispõe
o
inciso
X, do
artigo
5º, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
. (...) (N.U 1039207-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cabe a
requerente
o
ônus
da
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
consoante

exige
o art. 373, I do CPC, pois
a

inversão
do
ônus
da
prova

não

tem

caráter

absoluto
. 2. In
casu
, o
parcelamento

automático
do
saldo

devedor
,
foi

realizado
com base
na

regra

prevista

na

Resolução

nº
4.549 do Banco Central,
portanto
,
inexiste
o
ato

ilícito

alegado
. 3.
Ausência
de
irregularidade

na

prática
do
reclamado
, pois,
agiu
de
acordo
com a norma
editada

pelo
Banco Central e,
em

sendo

lícito
o
agir
do
mesmo
,
não

há
que se
falar

em

falha

na

prestação
do
serviço
. 4. Para a
configuração
do
dano
moral é
necessária

comprovação
de
violação

a

algum

direito
de
personalidade
,
conforme

dispõe
o
inciso
X, do
artigo
5º, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
. 5.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023)

Importa mencionar, por oportuno, que a qualquer momento a parte reclamante poderá solicitar a antecipação de quitação de sua dívida, situação que reduzirá a incidência de juros sobre o saldo devedor, não comportando acolhimento sua alegação de que o parcelamento não lhe foi vantajoso.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025